Tribunal: TJDFT
Processo: 0702498-85.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0702498-85.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE RIBEIRO GUIMARAES AGRAVADO: LEONARDO BARBOSA DE SOUZA DECISÃO Homologo o pedido de desistência apresentado pela parte agravante (ID 65475490). Sem custas e sem honorários. Intimem-se e arquivem-se. Brasília/DF, 4 de novembro de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator